Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO USUÁRIO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR MOTIVADA POR PEDIDO FRAUDULENTO DE TERCEIROS. "GOLPE DO WHATSAPP'. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A primeira ré, Tim S.A., ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente a pagar ao segundo recorrido, MARCELO FELIX RODRIGUES, a quantia de R$ 3.452,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), como reparação de danos materiais, em razão de falha na prestação de serviço o qual não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo primeiro recorrido, quando da aquisição dos serviços fornecidos pela operadora ré por ocasião da portabilidade, de acordo com o termo de adesão de 13/06/2021. Isso porque, os recorridos sofreram danos materiais decorreram de transferência dessa quantia para a conta bancária indicada por golpista que acessou o número de celular do primeiro recorrido e clonou sua conta de Whatsapp, solicitando o valor ao segundo recorrido.

3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que utiliza a tecnologia GSM, que impede o funcionamento de dois chips ao mesmo tempo em aparelhos distinto, com o mesmo número de telefone. Defende a tese recursal de que a fraude perpetrada contra os recorridos teve culpa exclusiva de terceiros, utilizando aplicativo de WhatsApp, cuja responsabilidade pela administração não é da recorrente, o que afasta o nexo de causalidade.

4. Em contrarrazões, os recorridos defendem a tese de que houve falha na segurança da recorrente, a qual disponibilizou um chip novo ao fraudador, sem a autorização do primeiro recorrido, e, ainda que tenha ocorrido pelo aplicativo de celular WhatsApp, houve falha na prestação de serviço da recorrente.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. A fraude narrada é conhecida como “golpe do WhatsApp”, em que é necessário a vítima repassar o código de ativação do WhatsApp, e, assim, ter sua conta “clonada”, ainda que inexistente a “confirmação em duas etapas”, que aumenta o nível de segurança do aplicativo. Os fraudadores, via de regra, utilizam engenharia social para convencer suas vítimas. Portanto, o estelionato não se relaciona com a clonagem de chips. Isso porque o Serviço Móvel Pessoal - SMP, regulamentado pela Resolução no 477, de 07 de agosto de 2007 da Anatel, tem como pressuposto para funcionamento a ativação de estação móvel (celular por chip) que deve ser objeto de habilitação com apresentação de todos os documentos constantes do art. 42 da referida resolução, entre eles, documento de identidade e número de CPF, no caso de Usuário de Plano pós-pago. Por sua vez, os serviços pré-pagos estão condicionados aos requisitos de verificação mais criteriosos tais como os previstos no Projeto Cadastro Pré-Pago da Anatel, que exige a foto “selfie” e documentos de identificação para ativação de chip.

7. A narrativa do primeiro recorrido no Boletim de Ocorrência no 1.830/2021-0 (ID 33712408), o senhor Valdney Assis Caixeta, é no sentido de que “ se dirigiu até uma loja da operadora TIM e lá recebeu a informação de que alguém havia comprado um chip, com o seu número, usando seus documentos. Nessa oportunidade o Sr. VALDNEY pediu o cancelamento do seu número, o que foi feito. No mesmo momento conseguiu recuperar o mesmo número que havia perdido.” Todavia, as alegações dos recorridos não têm o mínimo de substrato indiciário apto a ensejar a verossimilhança de suas alegações, permitindo, assim, a inversão do ônus da prova. Trata-se de mera narrativa.

8. Os recorridos, sequer, trouxeram algum número de protocolo. Nos termos do § 3o do art. 15 da citada Resolução da Anatel, § 3o “Todas as reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação apresentados pelo Usuário devem ser processados pela prestadora e receber um número de protocolo numérico sequencial a ser obrigatoriamente informado ao interessado para possibilitar o acompanhamento de sua solução, inclusive por intermédio da Internet, do Centro de Atendimento ou do Setor de Relacionamento da Prestadora.”

9. O ônus da prova do fato constitutivo do direito dos recorridos são destes, isso porque não há verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII do CDC) aptas a ensejar a inversão do ônus prevista no art. 373, I do CPC. No caso, a responsabilidade civil por falha na prestação de serviços é objetiva, todavia, é necessário demonstrar, ainda que minimante, indícios de conduta ilícita dos prestadores e o nexo causal entre a conduta e o dano, sendo prescindível a demonstração de dolo ou culpa.

10. O “golpe do WhatsApp” só é possível ocorrer após o sucesso da engenharia social de estelionatários de modo que a transferência de valores, pela fraude, nessa hipótese, é culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante de solicitações de transferência bancária para contas de terceiros, certificando-se da autenticidade do pedido, ainda que oriundo de pessoa de sua confiança. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante previsto no artigo 14, § 3o, II da Lei 8.078/90. Nesse sentido, no âmbito das Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1304649, 07223987920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020 e Acórdão 1343137, 07350945020208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes o pedido de condenação da recorrente, decorrente dos danos morais suportados pelo “golpe do WhatsApp”.

12. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).